Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRAZO DE SETE DIAS. APLICATIVO BANCÁRIO. FORA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. MANIFESTAÇÃO DA CONSUMIDORA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Diante das alegações do apelante, não houve violação à dialeticidade recursal.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, na medida em que temos, nitidamente, a figura da parte apelada, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços e, no outro polo, a parte apelante, na condição de consumidora, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Para que o consumidor possa efetuar o direito ao arrependimento são necessários como requisitos cumulativos: a compra deve ser realizada fora do estabelecimento comercial (internet, telefone, e-mail, etc); o consumidor deve informar o arrependimento ao fornecedor no prazo de reflexão e o prazo de reflexão é 7 dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço.
3.1. A jurisprudência desta E. Corte entende que o termo “fora do estabelecimento comercial” inclui as compras e os contratos celebrados por meio de plataformas digitais.
4. A consumidora alega que tentou exercer o direito ao arrependimento da novação contratual, porém teve pedido negado pelo banco. Consta no processo prova de que a consumidora tentou o cancelamento do contrato via ouvidoria do banco sem sucesso, dentro prazo legal. Deste modo, deve ser reconhecido o direito ao arrependimento do contrato de novação.
5. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.